Tribunal: TJDFT
Processo: 0711039-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711039-56.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA DO NASCIMENTO GABRIEL LIRA APELADO: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA DECISÃO A parte recorrente requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. Intimada para comprovar a hipossuficiência, a apelante deixou transcorrer o prazo in albis, consoante certidão de ID 66305940. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora